Tribunal: TCU
Processo: 008.120/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria operacional na ENBPar, quanto à sua atuação como agente comercializador de energia de Itaipu Binacional, no contexto de acordo firmado com ANDE e Itaipu. Exame de pedido de prorrogação de prazo.

Inteiro teor:
Acórdão 2592/2025-TCU-Plenário Cuidam estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) em que a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal (CTFC) requer do TCU a realização de auditoria operacional na Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) (Requerimento 21/2025-CTFC). Considerando que o prazo inicial para atendimento da SCN, tratando-se de solicitação de fiscalização, é de 180 dias, conforme o art. 15, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008; Considerando as dificuldades relatadas pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica) na obtenção tempestiva e completa das informações solicitadas à ENBPar, o que comprometeu o andamento regular dos trabalhos e exigiu diligências complementares; Considerando a necessidade de tempo adicional para oportunizar à ENBPar a manifestação sobre as propostas de deliberação preliminares, conforme o art. 14 da Resolução-TCU 315/2020; Considerando que, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008, o prazo para atendimento da SCN pode ser prorrogado, uma única vez, pelo Plenário, por até metade do inicialmente fixado (90 dias), desde que haja motivo justificado; Considerando que este é o primeiro pedido de prorrogação de prazo nestes autos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em: a) prorrogar por 90 (noventa) dias o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, com fundamento no art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008; b) comunicar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal (CTFC) a prolação deste Acórdão, informando sobre a prorrogação e suas justificativas, em cumprimento ao art. 15, § 3o, da Resolução-TCU 215/2008; c) restituir o processo à AudElétrica para que promova, tempestivamente, as providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 008.120/2025-0 (SOLICITAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL) 1.1. Apensos: Processo 015.027/2025-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica; Empresa Brasileira de Participações Em Energia Nuclear e Binacional S.A. - ENBPar; Secretaria-executiva do Ministério de Minas e Energia. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.